Tribunal: TJSP
Processo: 1051857-30.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Ex-funcionário aposentado anteriormente à demissão sem justa causa – Pretensão de migração, juntamente com seus dependentes, para o plano de saúde destinados ao funcionários ativos, em conformidade com o art. 31 da Lei n. 9.656/98 – Possibilidade – Imposição de plano de saúde coletivo único para empregados ativos e inativos – Tema 1.034 do STJ –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Ex-funcionário aposentado anteriormente à demissão sem justa causa – Pretensão de migração, juntamente com seus dependentes, para o plano de saúde destinados ao funcionários ativos, em conformidade com o art. 31 da Lei n. 9.656/98 – Possibilidade – Imposição de plano de saúde coletivo único para empregados ativos e inativos – Tema 1.034 do STJ – Admite-se nos novos planos valores de mensalidades diversas dos do plano da época em que o empregado estava em atividade, desde que sempre seja assegurada a paridade na forma de cobertura e custeio aos empregados ativos e inativos, cuja distinção se resumirá à ausência do patrocínio da ex-empregadora – Forma de custeio – Legalidade da imposição da coparticipação no importe de 100% ao funcionário inativo, assumindo a parte da patrocinadora – Recursos desprovidos.